Tribunal: TJES
Processo: 5003364-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003364-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: F.D.S. FARMACEUTICA LTDA - ME
AGRAVADO: FARMACIA ALQUIMIA EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003364-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
F.D.S. FARMAC
Ê
UTICA LTDA - ME

AGRAVADO:
FARM
Á
CIA ALQUIMIA EIRELI – EPP

J
UIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

F.D.S. FARMACEUTICA LTDA - ME

maneja
agravo de instrumento
uma vez irresignad
a
com os termos da decisão
que rejeitou sua exceção de pré-executividade,
i
nterposta no
âmbito
do processo executivo
que lhe move
FARMACIA ALQUIMIA EIRELI - EPP
.

Aduz,
em suma,
a
Recorrente
que as partes firmaram contrato de franquia, tendo havido a cobrança de valores sem lastro na realidade do contrato. Negado o pagamento, manejou a Agravada a ação executiva, com valores muito inferiores ao inicialmente cobrado da Agravante, mas que, ainda assim, não guardam correspondência com a
avença firmada
. Afirma que o título é ilíquido a não merecer prosseguimento a execução. Aduz que prova dos autos resume-se a pl
a
nilha unilateral, sem amparo na realidade contratual. Adiciona ser indevida a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes pela Agravada.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Em contrarrrazões, aduz a Agravada ser o título líquido e certo, afirmando ainda que o faturamento da franqueada (Agravante) é de seu pleno conhecimento, sendo repassada mês a mês à franqueadora (Agravada), para cálculo dos royalteis e encargos de propaganda.
Adiciona que o débito não é negado e que o valor devido depende de simples operação matemática. Por fim, afirma a regularidade da inscrição do nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito.

B
revemente relatado o recurso,
inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

F.D.S. FARMACEUTICA LTDA - ME

maneja
agravo de instrumento
uma vez irresignad
a
com os termos da decisão
que rejeitou sua exceção de pré-executividade,
i
nterposta no
âmbito
do processo executivo
que lhe move
FARMACIA ALQUIMIA EIRELI - EPP
.

Aduz,
em suma,
a
Recorrente
que as partes firmaram contrato de franquia, tendo havido a cobrança de valores sem lastro na realidade do contrato. Negado o pagamento, manejou a Agravada a ação executiva, com valores muito inferiores ao inicialmente cobrado da Agravante, mas que, ainda assim, não guardam correspondência com a
avença firmada
. Afirma que o título é ilíquido a não merecer prosseguimento a execução. Aduz que prova dos autos resume-se a pl
a
nilha unilateral, sem amparo na realidade contratual. Adiciona ser indevida a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes pela Agravada.

No caso, decorre do arguido na origem que as partes firmaram contrato de franquia, cujos valores não teriam sido adimplidos pela Agravante, a fomentar o manejo da ação de execução de título extrajudicial, materializado no contrato.

A Agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ausência de liquidez do título executivo, dizendo necessária a apuração do valor em processo de conhecimento, alegando, para tanto, que o pagamento de royalties e publicidade, objeto da execução, somente seria devido caso demonstrado o faturamento mensal da Executada, o que não logrou êxito em fazer a Agravada, a revelar-se a iliquidez do título, não sendo demonstrado como a Exequente alcançou os valores vertidos na execução.

Pois bem, conforme restou assente em minha manifestação inicial nestes autos, não há razão fática ou jurídica permitir impor contrariedade à decisão recorrida ao rejeitar a exceção de pré-executividade manejada.

De fato, como bem pontuou o Juízo
a quo
, dos autos extrai-se a ausência de controvérsia a respeito da existência do débito,
diligenciando a E
xequente-Agravada em colacionar aos autos o contrato e a memória discriminada do débito que lastreiam a execução, que funda-se no alegado descumprimento da cláusula nona do contrato, o que não é negado.

Nesse contexto, apresentado o título que aparenta ser certo, líquido e exigível, a lastrear o pleito executório, a irresignação do Executado, uma vez voltada à iliquidez do termo, abre-lhe a via dos embargos à execução (art. 917, I e III), revelando-se
inadequada a exceção de pré-executividade
, ante a clara necessidade de dilação probatória, sabidamente inadmitida na via escolhida.

Ademais, vejo razão no argumento da Agravada no sentido de que as informações sobre o faturamento da Agravante, base dos cálculos dos valores contratuais e que fundam a execução (royalties e propaganda), são do inteiro conhecimento da própria Recorrente, que tem por obrigação contratual repassá-los mês a mês à Franqueadora (Recorrida).

Logo, não me parece haver sentido na alegação da Agravante de que ao Exequente cumpre a obrigação de apresentar os relatórios de faturamento para justificar os valores da execução.

Em outras palavras, o Exequente-Agravado deduz em sua exordial valor certo e determinado, proveniente do descumprimento contratual, inadimplemento este que não fora negado, voltando-se os cálculos às informações repassadas pelo Franqueado, contexto no qual revela-se insubsistente a alegação de iliquidez desprovida de lastro probatório, mormente quando as provas a tanto são produzidas pela própria Executada.

Trata-se, claramente, de obrigação própria do executado-impugnante que tem pleno e absoluto conhecimento de tais dados, eis que lhe são próprios, realidade esta que, como dito, remete à via dos embargos à execução e não à exceção de pré-executividade.

Portanto, a mera alegação de
que
faltaria
base para os valores apontados na execução, desacompanhada de elementos
minimamente
concretos a dizer indevidos
tais quantias
, não permite o acolhimento das razões da Agravante, especialmente considerando a disponibilidade da prova,
pois seus são os dados de faturamento
, o que se soma à
in
viabilidade da exceção
d
e pré-executividade
à
conclusão de que os cálculos aprese
n
tados não correspondem
à
realidade vertida no título executivo.

N
esse contexto, não vejo ilegalidade a ser contemporizada na promoção da
negativação d
o
nome
da Agravante
em cadastro de inadimplentes pela Agravada,
pois assente o
seu inadimplemento
.

P
or fim, impera registrar que as alegações da Agravante, pela forma irrazoada de seu conteúdo, parecem-me destinadas à procrastinação, aproximando-se, e muito, da litigância de má-fé, no que deixo claro que a obstinação de tal espécie de arguição não será tolerada.

Logo, não
há
na hipótese concreta
margem
a
caminho outro, senão, o
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
CÁLCULOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELA AGRAVANTE.
RECURSO
CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

I -
A
presentado o título que aparenta
ser certo
,
líquido e exigível, a lastrear o pleito executório,
a irresignação do Executado,
uma vez voltada
à iliquidez do termo, abre-lhe a via dos embargos
à execução
(art. 917, I e III),
revelando-se
inadequada a exceção de pré-executividade, ante a
clara
necessidade de dilação probatória, sabidamente inadmitida n
a
via
escolhida
.

II -

A
mera alegação de
que
faltaria
base para os valores apontados na execução, desacompanhada de elementos
minimamente
concretos a dizer indevidos
tais quantias
, não permite o acolhimento das razões da Agravante, especialmente considerando a disponibilidade da prova,
pois seus são os dados de faturamento
, o que se soma à
in
viabilidade da exceção
d
e pré-executividade
à
conclusão de que os cálculos aprese
n
tados não correspondem
à
realidade vertida no título executivo.

III –

Recurso
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.